Tribunal: TJSP
Processo: 1021811-92.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de obstáculo para que o valor deflacionado do aluguel seja inferior ao valor atualmente vigente na relação locatícia em discussão, haja vista o caráter dúplice da ação revisional de aluguel, consoante inteligência do artigo 68, inciso IV, da Lei no 8.245/1991. O acórdão impugnado tão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de obstáculo para que o valor deflacionado do aluguel seja inferior ao valor atualmente vigente na relação locatícia em discussão, haja vista o caráter dúplice da ação revisional de aluguel, consoante inteligência do artigo 68, inciso IV, da Lei no 8.245/1991. O acórdão impugnado tão somente consignou que o valor de aluguel apurado a partir da perícia produzida em abril de 2022 (R$ 79.077,51) necessita ser deflacionado, de acordo com o índice previsto no contrato de locação para os reajustes anuais dos aluguéis (IGPM-FGV), para o mês em que foi realizada a citação nestes autos, qual seja, março de 2020, apurando-se o valor deflacionado na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento indevido da locadora, ora autora, consoante inteligência do artigo 69 da Lei no 8.245/1991, não havendo qualquer alteração com relação à data de reajuste do contrato. Magistrado não é obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para amparar a sua decisão. Pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.